Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-18.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002226-18.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILDA DA SILVA WOLF - CPF: 848.975.701-15 (APELANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), VINICIUS DUTEL KAPPES - CPF: 043.197.141-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Município, onde a parte impetrante não indicou a autoridade coatora, mas sim a pessoa jurídica de direito público.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da autoridade coatora, substituída pela indicação da pessoa jurídica, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3.

A petição inicial do mandado de segurança não atendeu aos requisitos legais por não indicar a autoridade coatora, conforme exigido pelo art. 6º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009.

4.

A ausência de indicação da autoridade coatora impossibilita o processamento do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “A ausência de indicação da autoridade coatora no mandado de segurança compromete o desenvolvimento regular do processo, resultando em sua extinção sem julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 6º; Código de Processo Civil, art. 485, IV e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000881-79.2014.8.11.0009, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSILDA DA SILVA WOLF
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002226-18.2024.8.11.0040 impetrado contra ato do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, denegou a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo.

A apelante sustenta, em síntese, que é nula a convocação da candidata para tomar posse via “WhatsApp”, pois não há prova de que houve o recebimento da notificação.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, conceder a segurança para determinar a convocação da candidata para tomar posse via Diário Oficial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 220438077, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 221820161 pelo provimento do recurso para que “
seja concedida a segurança vindicada e renovada, em ato publicado no Diário Oficial do Município, ou por qualquer meio que lhe confira efetiva publicidade, a convocação da apelante
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSILDA DA SILVA WOLF
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002226-18.2024.8.11.0040 impetrado contra ato do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, denegou a segurança em razão da ausência de direito líquido e certo.

Começo pelo exame de matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 485, IV e § 3º) conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consistente na ausência de indicação de autoridade coatora que teria praticado o ato reputado ilegal ou abusivo.

Na origem,
Rosilda da Silva Wolf impetrou mandado de segurança “
em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, pessoa jurídica de direito público, localizada na Avenida Porto Alegre, nº 2525, bairro Centro, CEP 78560-000, na cidade de Sorriso-MT, podendo ser citado através da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO
” (inicial, Id. 220438044 – Pág. 1).

Portanto, não houve a indicação de autoridade coatora, mas sim da pessoa jurídica de direito público, pelo que a petição inicial não atendeu aos requisitos estabelecidos no art. 6º,
caput
, da
Lei n. 12.016/2009.

“
Art. 6º
A petição inicial
, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e
indicará
,
além da autoridade coatora
, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...]

§ 3º
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.”
[sem destaque no original]

De fato, o impetrado “
é a autoridade coatora, a quem se determina a prestação de informações no prazo da lei, e não a pessoa jurídica ou o órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do ofício
” (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Mandado de segurança e ações constitucionai
s. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 74).

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
A pessoa jurídica não é parte no mandado de segurança. O impetrado é a autoridade coatora e não a pessoa jurídica a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do ofício
.” (TJ-MT – N.U 0000881-79.2014.8.11.0009, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.9.2019, Publicado no DJE 4.10.2019).

Dessa forma, a hipótese é de denegação da segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei n. 12.016/2009, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
de ofício a segurança, com fundamento no arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei n. 12.016/2009, por conseguinte,
DECLARO
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação de autoridade coatora.

Em decorrência,
JULGO
prejudicado o recurso de apelação interposto por
ROSILDA DA SILVA WOLF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024